Tribunal: TJDFT
Processo: 0755111-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA. ACOLHIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. OBSERVÂNCIA À PROPORÇÃO DE NOMEAÇÕES RESERVADAS A PESSOAS PRETAS E PARDAS.
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado ao Governador do Distrito Federal, ao Diretor Geral da Polícia Civil do Distrito Federal e à Diretora da instituição organizadora, quanto à nomeação de candidatos aprovados para o cargo de Agente de Polícia, Terceira Classe, da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal.
2. Este Conselho Especial sedimentou o entendimento de que “a instituição organizadora, como entidade contratada para realizar o concurso público, não detém poderes para a prática de atos decisórios, limitando-se a executar o certame conforme as exigências do órgão contratante, o que infirma a sua legitimidade passiva e enseja o acolhimento da preliminar suscitada.”
3. Mesmo em relação aos aprovados dentro do limite de vagas estabelecido no edital – como é o caso do impetrante –, o chamamento para antecipação de diligências ou para realização de procedimentos preparatórios à posse não substitui o ato oficial de nomeação ou de convocação para a tomada de posse.
4. Não há margem para reconhecimento da ilegalidade do ato apontado como coator, se a proporção legalmente prevista para a quantidade de nomeações reservadas a pessoas pretas e pardas foi devidamente observada.
5. Mandado de segurança admitido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida, em relação ao um dos requeridos. Segurança denegada.